Tribunal: TJBA
Processo: 0304757-19.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304757-19.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS e outros

Advogado(s)
:
BRUNO CONI ROCHA SANTOS, JULIA VIANA DOS SANTOS COUTINHO registrado(a) civilmente como JULIA VIANA DOS SANTOS COUTINHO, NELMA OLIVEIRA CALMON DE BITTENCOURT, SHIRLEY PINHO BENSABATH DANTAS, SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS

APELADO: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS e outros

Advogado(s)
:
NELMA OLIVEIRA CALMON DE BITTENCOURT, SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS, SHIRLEY PINHO BENSABATH DANTAS, JULIA VIANA DOS SANTOS COUTINHO registrado(a) civilmente como JULIA VIANA DOS SANTOS COUTINHO, BRUNO CONI ROCHA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO DE IPTU. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA FORA DO PRAZO QUINQUENAL. TRANSAÇÃO COM ASSUNÇÃO DE DÍVIDA ENTRE URBIS E MUNICÍPIO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA URBIS PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Município do Salvador e pela URBIS – Empresa de Urbanização de Salvador S.A., contra sentença que (i) reconheceu a prescrição do crédito tributário de IPTU referente ao exercício de 2006 e (ii) rejeitou os embargos à execução fiscal opostos pela URBIS quanto à exigibilidade dos demais créditos. O Município insurge-se contra o reconhecimento da prescrição. A URBIS alega (i) a inexigibilidade do crédito por força de transação com assunção de dívida firmada com o Município e (ii) a não incidência do IPTU sobre área verde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito de IPTU referente ao exercício de 2006 está prescrito, diante da data de ajuizamento da execução fiscal; e (ii) estabelecer se a cobrança do crédito tributário é exigível, à luz do Instrumento Particular de Transação com Assunção de Dívida firmado entre a URBIS e o Município do Salvador e da natureza da área objeto da tributação (área verde).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O IPTU é tributo sujeito a lançamento de ofício, cuja constituição ocorre com o envio do carnê ao contribuinte, sendo o termo inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da obrigação, nos termos do entendimento consolidado no STJ (Tema 980), não sendo o parcelamento de ofício causa de suspensão ou interrupção da prescrição.

No caso concreto, o crédito referente ao IPTU do exercício de 2006 tem vencimento em fevereiro daquele ano, enquanto a execução fiscal foi ajuizada apenas em julho de 2011, revelando-se inequívoca a prescrição do crédito tributário.

Em relação à URBIS, a análise do Instrumento Particular de Transação com Assunção de Dívida, celebrado com o Município, demonstra que a área do Conjunto Habitacional Cajazeiras VII, onde está localizada a inscrição objeto da execução, foi abrangida pela composição, ainda que não expressamente discriminado o número cadastral.

A presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo foi elidida por provas robustas que demonstram a controvérsia sobre a exação do tributo, tornando legítima a extinção da execução fiscal por ausência dos requisitos do art. 3º da Lei de Execuções Fiscais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município desprovido. Recurso da URBIS provido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança judicial do IPTU é o dia seguinte ao vencimento da obrigação, independentemente de parcelamento de ofício não aderido pelo contribuinte.

A existência de Instrumento de Transação com Assunção de Dívida firmado entre contribuinte e Município pode elidir a certeza do título executivo, tornando inexigível a cobrança de créditos não discriminados, mas abrangidos pela composição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 174; CPC, art. 373, I e II; LEF, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.641.011/PA e REsp 1.658.517/PA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 14.11.2018, DJe 21.11.2018 (Tema 980); STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.902.483/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 23.08.2021, DJe 31.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0304757-19.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelantes/apelados
MUNICÍPIO DO SALVADOR
e

HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A - URBIS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade,
em conhecer dos recursos para negar provimento ao apelo do MUNICÍPIO DO SALVADOR e dar provimento ao recurso da URBIS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .